Tribunal: TJSP
Processo: 0003760-51.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina – Recurso defensivo – Absolvição – Acolhimento – Inexistência de provas seguras de autoria – Conduta do reeducando não individualizada – Imputação genérica e desprovida de lastro probatório - Impossibilidade de reconhecimento da falta grave atribuída coletivamente - Ofensa ao art. 45, § 3o, LEP

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina – Recurso defensivo – Absolvição – Acolhimento – Inexistência de provas seguras de autoria – Conduta do reeducando não individualizada – Imputação genérica e desprovida de lastro probatório - Impossibilidade de reconhecimento da falta grave atribuída coletivamente - Ofensa ao art. 45, § 3o, LEP – Anotação da falta grave e suas consequências cassada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003760-51.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ANDERSON EDUARDO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003760-51.2020.8.26.0520 -Voto no 2985
2
Agravo de Execução Penal 0003760-51.2020.8.26.0520
Agravante: Anderson Eduardo de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Juiz: Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Voto no 2985
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Participar de
movimento para subverter a ordem ou a disciplina – Recurso
defensivo – Absolvição – Acolhimento – Inexistência de provas
seguras de autoria – Conduta do reeducando não individualizada –
Imputação genérica e desprovida de lastro probatório -
Impossibilidade de reconhecimento da falta grave atribuída
coletivamente - Ofensa ao art. 45, § 3o, LEP – Anotação da falta
grave e suas consequências cassada – Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Anderson Eduardo de Souza contra a r. decisão de fls. 64/65, que reconheceu falta grave
por ele praticada, determinou a regressão de regime prisional, decretou a perda de 1/3 dos
dias remidos e a interrupção do prazo para fins de progressão de regime.
Inconformada, recorre a defesa buscando a absolvição do
reeducando por insuficiência de provas ou por ter restado configurada a sanção coletiva
(fls. 02/11).
O Ministério Público apresentou contraminuta às fls. 69/71 e
a r. decisão foi mantida em juízo de retratação (fls. 72).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pelo
desprovimento do recurso (fls. 90/92).
É o relatório.
O agravo merece prosperar.
O agravante cumpre pena no Centro de Progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003760-51.2020.8.26.0520 -Voto no 2985
3
Penitenciária “Dr. Edgar Magalhães Noronha” de Tremembé/SP e, segundo comunicado de
evento no 91/2020, na data de 16 de março de 2020, teria cometido falta disciplinar de
natureza grave porque, juntamente com outros 210 sentenciados, após ser informado sobre
o adiamento da saída temporária, em razão da pandemia do Covid-19, iniciou rebelião no
interior do estabelecimento prisional, participando diretamente do movimento de subversão
à ordem e disciplina, que perdurou por aproximadamente quinze horas.
Com a devida vênia ao entendimento do MM. Juiz “a quo”,
tenho que o sentenciado deve ser absolvido.
Os fatos descritos foram confirmados pelo diretor do Centro
de Segurança e Disciplina Sebastião Anderson (fls. 35/36), o qual relatou, em síntese, que
foi informado sobre uma decisão judicial que suspendia a saída temporária devido a
pandemia provocada pelo “Novo Coronavírus”. Diante disso, comunicou o fato aos
reeducandos. Pouco tempo depois, tomou conhecimento, via rádio, de que as portas dos
pavilhões XII e XVI haviam sido arrombadas e os detentos tinham iniciado um motim em
descontentamento à suspensão da saída temporária. Em atenção aos procedimentos se
segurança, determinou aos agentes de segurança que se retirassem do interior da unidade
prisional. Presenciou a correria de diversos sentenciados, sendo que alguns perseguiram os
funcionários até o setor de Portaria arremessando pedras, objetos e alimentos, bem como
proferiam xingamentos e faziam menção à organização criminosa “PCC”. Além da
subversão à ordem e à disciplina, munidos de facões, enxadas e porretes, arrombaram
diversas portas, destruíram cadeiras, mesas, lençóis, cobertores, e toalhas para atear fogo.
Parte dos apenados montou barricadas para impedir o ingresso das Forças Policiais,
enquanto outros sentenciados destruíram a estrutura física dos prédios, cujo movimento
perdurou aproximadamente quinze horas. Após as negociações, houve a entrada do Grupo
de Intervenção Rápida (GIR) e a situação foi controlada. Posteriormente, com a realização
da contagem geral, com o apoio de alguns agentes, conseguiu identificar os sindicados, não
sendo possível, no entanto dado o número de envolvidos, individualizar a conduta de cada
um (fls. 34/35).
No mesmo sentido foi o relato do diretor do Núcleo de
Segurança Alexandre José Nunes (fls. 37/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003760-51.2020.8.26.0520 -Voto no 2985
4
Por sua vez, o agravante negou qualquer participação na
rebelião, asseverando que morava no Pavilhão II e estava no interior do alojamento quando
tomou conhecimento da suspensão de saída temporária. Permaneceu no local e constatou
gritaria e barulho de tiros, mas nada mais avistou porque o ambiente ficou escuro e
esfumaçado (fls. 41).
Não se contesta a gravidade da conduta de quem participou
do movimento de rebelião. No entanto, de todo inviável reconhecer que os mais de 200
detentos identificados no comunicado tenham, em conjunto, insuflado a população
carcerária e subvertido a ordem, sem que se atribua, individualmente, a responsabilidade de
cada um.
A mera qualificação do reeducando como participante do
movimento, em conjunto com mais 210 detentos, não é suficiente para a caracterização da
falta grave, sem se individualizar, ainda que de forma singela, a sua participação no evento.
Não obstante os relatos dos diretores do núcleo de segurança
penitenciária, na condição de agentes do Estado, gozem de fé pública e ostentem nítido
valor probatório, forçoso reconhecer que não há, nos autos, elementos seguros a imputar ao
sentenciado a falta grave em questão.
Neste sentido, confira posicionamento desta C. Câmara:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Prática de falta grave Recurso da
defesa Preliminar Nulidade por ausência de oitiva judicial do
reeducando Afastamento Sentenciado que teve oportunidade
de ser ouvido no decorrer do procedimento administrativo,
acompanhado de defensora da FUNAP - Absolvição da falta
disciplinar Procedência Ausência de indicação da conduta
do reeducando
Inviabilidade de aplicação de sanção
disciplinar sem a correspondente individualização da conduta
Sanção de caráter coletivo, vedada pelo art. 45, § 3o, da Lei
de Execução Penal
Necessidade de reforma da decisão
vergastada Agravo provido. (Agravo em Execução no 0001498-
98.2019.8.26.0509, Rel. Des. Sérgio Ribas, j. 27/06/2019).
Sobre o tema já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003760-51.2020.8.26.0520 -Voto no 2985
5
EXECUÇÃO. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE
RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA.
(2)
FALTA
GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DO
COMPORTAMENTO.
SANÇÃO
COLETIVA.
ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. (3) WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. É
imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da
garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como
substitutiva de recurso especial. 2. É ilegal a aplicação de
sanção de caráter coletivo, no âmbito da execução penal,
diante de depredação de bem público quando, havendo
vários detentos num ambiente, não for possível precisar
de quem seria a responsabilidade pelo ilícito. O princípio
da culpabilidade irradia-se pela execução penal, quando
do reconhecimento da prática de falta grave, que, à
evidência, culmina por impactar o status libertatis do
condenado. 3. Writ não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, acolhido o parecer ministerial, para anular o
reconhecimento de falta grave, que teria sido perpetrada em
15 de abril de 2008, e seus consectários legais. (STJ, HC
292.869/SP,
PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de
Execução Penal no 0006653-58.2020.8.26.0344 -Voto no 6 6a
T., Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em
14/10/2014) grifei
Destarte,
considerando
a
inexistência
de
elemento
individualizado de prova que aponte para a participação segura do reeducando nos fatos
apurados, inviável a manutenção da falta grave reconhecida, nos termos do art. 45, § 3o, Lei
de Execução Penal.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao agravo em
execução penal interposto por Anderson Eduardo de Souza, para cassar a anotação de
falta grave de seu prontuário e as consequências advindas de seu reconhecimento.
Juscelino Batista
Relator